Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740698-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS TOLENTINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito à percepção da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho por servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. Sobre o tema foi instaurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência visando à dirimir a divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, e foi determinado o sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da matéria. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito